Tribunal: STF
Processo: Rcl 85595
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO O TEMA N. 1.396 DE RG. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Trata-se de Reclamação ajuizada por TEDOALDO DE MIRANDA AQUINO, contra decisão proferida pela 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos do processo n. 0111097-08.2012.8.15.2001, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.066.677, Tema n. 551 da Repercussão Geral. 



    Alega a parte autora na inicial que “o Juízo de origem, ao apreciar o pleito executório do Reclamante, proferiu o Despacho de 11/11/2024 (...), indeferindo a postulação, mediante a seguinte fundamentação: ’Quanto à possibilidade de apresentação das fichas financeiras pelo promovido, indefiro o pedido, pois tais documentos podem ser obtidos diretamente pela parte autora junto à Administração e não há comprovação de negativa ou demora injustificada a requerimento administrativo. [...] sua inversão neste momento causaria tumulto processual e imposição de ônus desproporcional à parte adversa [...] Assim, estando o processo em fase de cumprimento de sentença [...] arquivem-se os autos, facultando-se à parte requerer o desarquivamento a qualquer tempo’” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “opôs Embargos de Declaração (...), buscando a reforma do decisum com base nos Princípios da Cooperação e Celeridade Processual e no dever de fundamentação. Contudo, o Juízo, na Sentença de 29 de agosto de 2025 (...), rejeitou os aclaratórios, reafirmando que o Princípio da Cooperação ‘não implica inversão automática do ônus probatório ou da iniciativa processual’” (fl. 2, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 2):



    “Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade da decisão judicial, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. Analisando detidamente a decisão embargada e os argumentos apresentados, não se verifica a presença dos vícios alegados.



    Quanto à alegada omissão, observa-se que a decisão enfrentou diretamente a questão da exibição das fichas financeiras, fundamentando-se em aspectos relevantes da fase executória. O magistrado considerou que os documentos podem ser obtidos diretamente pelo autor junto à Administração, não havendo comprovação de negativa ou demora injustificada a requerimento administrativo. Ademais, ressalvou expressamente a possibilidade de deferimento do pedido caso demonstrada a relutância do ente público em fornecer a documentação administrativamente. Assim, todos os pontos essenciais da questão foram devidamente apreciados.



    No tocante à suposta contradição, inexiste antagonismo interno na decisão. O raciocínio foi desenvolvido de forma lógica e coerente, considerando que na fase de cumprimento de sentença cabe ao exequente promover a execução de seu crédito, sendo natural que tome as iniciativas necessárias para tanto. A decisão manteve coerência ao estabelecer que a inversão do ônus naquele momento causaria tumulto processual e imposição de ônus desproporcional à parte adversa.



    Relativamente à alegada obscuridade, a decisão mostra-se clara ao estabelecer os critérios para eventual deferimento do pedido de exibição de documentos, não deixando dúvidas quanto aos fundamentos adotados ou aos procedimentos a serem seguidos pelas partes.



    O embargante sustenta violação ao princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC/2015, argumentando que a Administração deveria juntar as fichas financeiras por detê-las de forma atualizada. Contudo, embora o Código de Processo Civil tenha estabelecido o princípio da cooperação, este não implica inversão automática do ônus probatório ou da iniciativa processual. A cooperação deve ser equilibrada e proporcional, considerando as peculiaridades de cada caso e a distribuição adequada dos encargos processuais, não podendo gerar ônus desproporcional a qualquer das partes.



    Quanto à alegada violação ao princípio da celeridade processual, verifica-se que a decisão considerou adequadamente este aspecto, ponderando que a inversão do ônus sem a demonstração prévia de resistência administrativa poderia gerar maior morosidade processual, inclusive com a possibilidade de aplicação de multas por eventual descumprimento na apresentação dos documentos.



    Os embargos buscam, em verdade, efeitos modificativos da decisão, pretendendo sua reforma para determinar que a Administração junte as fichas financeiras. Contudo, não demonstram a existência dos vícios sanáveis pela via declaratória. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, tendo observado os princípios processuais aplicáveis, especialmente no que se refere à distribuição adequada dos ônus processuais na fase executória e ao necessário equilíbrio entre as partes.



    O pedido de prequestionamento formulado pelo embargante não encontra amparo legal, uma vez que inexistem os vícios que justificariam o acolhimento dos embargos. O instituto destina-se ao saneamento de defeitos da decisão, não constituindo meio adequado para o mero prequestionamento de teses jurídicas com vistas a futuros recursos.



    A decisão embargada não contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua integração ou esclarecimento. Os argumentos apresentados configuram inconformismo com o decidido, não vícios sanáveis pela via declaratória.



    Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, por tempestivos e adequados, mas os rejeito, por ausência dos vícios alegados.”.



    Afirma que “o ato judicial reclamado incorre em violação direta à autoridade desta Excelsa Corte, visto que o Tema 1396 de Repercussão Geral dirime precisamente a controvérsia sobre a exigibilidade de documentos à Fazenda Pública em sede de Juizado Especial” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Defende o reclamante que “ao indeferir o pedido sob o fundamento de ‘imposição de ônus desproporcional à parte adversa’ e determinar o arquivamento, o Juízo a quo negou a aplicação da prerrogativa processual conferida pela TEMA discutido, desconsiderando o precedente. Tal conduta implica a usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal e exige a pronta intervenção pela via da Reclamação Constitucional” (fl. 3, e-doc. 1). 



     



    Afirma que “em seus Embargos de Declaração, buscou o prequestionamento das matérias legais e constitucionais, incluindo a violação aos Princípios da Cooperação e Celeridade Processual. O Juízo rejeitou o pedido de prequestionamento, sob o argumento de que este ‘não encontra amparo legal, uma vez que inexistem os vícios que justificariam o acolhimento dos embargos’. Contudo, a decisão é omissa (Art. 1.022, Parágrafo Único, I, do CPC) por deixar de se manifestar sobre a Tese de Repercussão Geral aplicável ao caso, a qual deveria ser observada” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para que se proceda à cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Para o Reclamante, a decisão reclamada viola o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 1.528.097, Tema n. 1.396 - RG, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: 



    Tema 1396 - Exigência da Fazenda Pública de indicar o valor devido em cumprimento de sentença nos Juizados de Fazenda Pública.



    Tese: 1. É possível exigir da Fazenda Pública a apresentação de documentos e cálculos para o início de cumprimento de sentença nos juizados especiais, nos termos da ADPF 219; 2. É fática a controvérsia sobre a hipossuficiência da parte credora para atribuição à Fazenda Pública do ônus de apresentação de documentos para início de execução de sentença em Juizados Especiais.



    Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 



    Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 



    No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, que, a decisão reclamada foi proferida em sede de embargos de declaração em cumprimento de sentença pelo juízo de 1º grau.



    Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR). 



    Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente